Tribunal: TJMT
Processo: 1013208-61.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos para análise da petição da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (id. 80969527), cadastrada como EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, todavia, cuida-se de pedido de penhora on-line direcionada ao Juízo do primeiro grau.
Dessa forma, verifica-se que até o momento não foi interposto qualquer recurso contra o acordão de id. 79615473, logo, não há nada a decidir, no presente feito.
Ante todo o exposto, não conheço do Pedido de id. 80969527 e determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de maio de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado